Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743163-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLVD ALEATTO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O O pedido de revisão do contrato não foi formulado perante o Juízo a quo, tendo em vista a revelia da apelante, de modo que o conhecimento desse pedido, nesta instância recursal, pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Dessa forma, intime-se a recorrente para, querendo, se manifestar a esse respeito, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator